Tribunal: TJSP
Processo: 2090999-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/ACÓRDÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO – Irresignação da exequente contra o r. decisum de primeiro grau que deixou de arbitrar a verba honorária sucumbencial devida para a fase de conhecimento e cujo arbitramento foi relegado para a fase de liquidação do quantum debeatur, por força do

Ementa:
Agravo de Instrumento – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/ACÓRDÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO – Irresignação da exequente contra o r. decisum de primeiro grau que deixou de arbitrar a verba honorária sucumbencial devida para a fase de conhecimento e cujo arbitramento foi relegado para a fase de liquidação do quantum debeatur, por força do art. 85, §4o, inciso II, do CPC/2015 – admissibilidade – limites objetivos do título executivo judicial – necessidade de arbitramento da verba honorária sucumbencial após a liquidação da obrigação de pagar quantia certa – honorários advocatícios ora fixados em 20% sobre o valor da condenação, devidamente acrescido dos consectários legais (R$ 6.717,23, para 10.2020) - decisão reformada. Recurso da exequente provido.